Tribunal: STF
Processo: HC 185911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de writ impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido liminar formulado em habeas corpus manejado àquela Corte (eDOC 36).
    Buscam os impetrantes, então, em apertada síntese, a mitigação da Súmula 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, (i) além de ausente fundamentação idônea a amparar o édito prisional, pois ausentes indícios suficientes de autoria delitiva, (ii) encontra-se segregado desde 28.06.2019, embora (iii) sofra de doença pulmonar crônica, a enquadrá-lo no grupo de risco para o contágio do Covid-19.
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, menciono o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento, aliás, pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Ademais, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Sob esse viés, cumpre assinalar ainda que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, além de não identificar manifesta contrariedade à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal na decisão ora inquinada coatora, mostra-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva da Corte antecedente, a fim de não incorrer em supressão de instância. Nesse sentido:
    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019).
    3. Não bastasse, há de se anotar que a alegação do deficitário estado de saúde do paciente parece nem sequer haver sido aventada perante o Juízo de primeiro grau e as demais instâncias antecedentes.
    Importante observar, porém, que, a teor da Recomendação/CNJ n. 62/2020, cabe primeiramente ao juízo de piso aferir o atendimento das balizas ali estabelecidas, para substituição da cautelar em razão da pandemia de Covid-19.
    Ainda que assim não fosse, calha ressaltar que, a despeito de toda a farta documentação que instrui o presente mandamus, olvidaram-se os impetrantes de acostar a estes autos qualquer documento que alicerce, idônea e contemporaneamente, a assertiva de superior risco ao segregado. Essa documentação é indispensável tanto para aferição do direito líquido e certo que asserem ter sido violado quanto para a própria certeza de que pleito com esse argumento foi examinado pelos juízos antecedentes. 
    “A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar”(HC 152265, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018). 
    Nessa toada, para além da inequívoca e grave suplantação de todas as instâncias prévias quanto ao exame da matéria, a instrução deficitária também inviabiliza a mais adequada análise do constrangimento ilegal invocado pelos impetrantes e, por conseguinte, a concessão da ordem pleiteada e o próprio processamento do feito.
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus,“instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    4. Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévia submissão das teses defensivas perante o Juízo natural da causa tampouco esgotamento das Cortes antecedentes, ataca-se aqui, diretamente, decisão de cunho unipessoal e sem adequação instrução do mandamus.
    Dessarte, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 06 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente